Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-40.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - SEQUELA DE POLITRAUMATISMO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - SEQUELA DE POLITRAUMATISMO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".